Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. REDUÇÃO DA JORNADA EM 50% EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEPENDENTE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR JUNTA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a de que lhe seja garantida a redução da jornada laboral à razão de cinquenta por cento, em virtude de ter dependente com deficiência, a qual necessita do acompanhamento da genitora. O pedido foi fundamentado no art. 61 da Lei Complementar 840/2011, e foi julgado improcedente, ante a necessidade de confirmação por junta médica.
2. Na forma do art. 61, inciso II da Lei Complementar distrital 840/2011, com redação dada pela LC 928/2017 pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. O art. 61 § 1o do mesmo diploma, com redação alterada pela LC 954/2019, consigna que a redução da jornada de trabalho é de até 50%, devendo sua necessidade ser atestada por junta médica oficial.
3. Contudo, ao serem submetidas à Junta Médica, em cumprimento ao dispositivo legal, depois de realizado o exame pericial, a conclusão dos médicos é que “Não foi verificada a necessidade do (a) servidor (a) exercer suas atividades em horário especial”, forçando o reconhecimento de que não houve a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.